Tribunal: STF
Processo: RE 83792
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO. - CARRO ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO. SEGURO NÃO
REALIZADO PELA FINANCIADORA. - A QUEM COMPETIA FAZE-LO, - FURTO DO
VEÍCULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO", NÃO
DOS PREJUIZOS SOFRIDOS PELO DEMANDANTE. - OFENSA AO ART. 1.060 DO
CÓDIGO CIVIL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO